Tribunal: TCU
Processo: 042.879/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4164/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 9658/2019-TCU-Segunda Câmara , e em efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.879/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Edmar Carlos Mazucato (XXX.724.958-XX) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (50.290.931/0001-40) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz - SP 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Ministério da Cidadania que ultime, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a análise da prestação de contas final do Convênio 823982/2015, firmado entre o extinto Ministério do Esporte e a prefeitura municipal de Osvaldo Cruz/SP, instaurando, se for o caso, o devido processo de tomada de contas especial, e informando o resultado ao Tribunal; 1.8.2. determinar à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex Trabalho) que monitore o cumprimento da determinação precedente; e 1.8.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Cidadania e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, destacando que pode, também, ser acessada por meio do Portal do TCU, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.